Tribunal: TJES
Processo: 5000244-62.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-62.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: MARIA CRISTINA DELBONI PACHECO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5000244-62.2023.8.08.0057.

RECORRENTE:

BANCO DO BRASIL.

RECORRIDO:

MARIA CRISTINA DELBONI PACHECO DOS SANTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDORA ALEGA NÃO TER CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO DA REQUERIDA. COMPRA REALIZADA NO CARTÃO DE CRÉDITO
NÃO CONTRATADO
. O NÃO PAGAMENTO DA COMPRA CULMINOU NA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de uma ação declaratoria de inexistência de relação juridica e de debito com compensação por dano moral e pedido de tutela ajuizada por MARIA CRISTINA DELBONI PACHECO DOS SANTOS em face do
BANCO DO BRASIL.

Em síntese, a parte autora alega que tomou conhecimento no dia 05 de maio de 2023 que havia uma negativação referente a dívida oriunda de cartão de crédito perante a requerida, ocorre que a requerente jamais solicitou ou teve cartão de crédito junto a requerida, a única coisa que tinha com a ré era conta bancária para recebimento de aposentadoria, porém já há algum tempo que não possui mais vínculo com ela, razão pela qual postula a baixa da negativação, declaração de inexistência de relação jurídica e de débito e reparação por dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

A) DECLARAR a inexistência de relação jurídica em relação a todos os contratos que foram gerados pela empresa requerida e determinar que efetue imediatamente a exclusão do nome da autora dos órgãos restritivos, no prazo de 05 (cinco), sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), devida a partir do 6º dia, até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais);

B) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros a contar do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Por fim, diante da procedência dos pedidos, defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar a baixa da negativação, independente do trânsito em julgado, a ser realizada pela pela requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), devida a partir do 6º dia, até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais);

Irresignado com a sentença proferida no ID nº7787222, o requerido interpôs Recurso Inominado, requerendo efeito suspensivo do recurso. No mérito alegou o regular exercício da instituição bancária, e, consequentemente a inexistência de dano moral, ou subsidiariamente, requer a redução do
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, o recorrente afirmou que a parte autora solicitou o cartão de crédito pelo aplicativo do Banco do Brasil, enviando, para formalização do contrato, foto de documentos e assinatura facial, tendo utilizado, inclusive, o cartão na função crédito, contudo, ela deixou de pagar o saldo devedor de seu cartão e foi inserida no SERASA e SPC.

Lado outro, a parte recorrida alega que possuía conta para recebimento do seu benefício de aposentadoria, junto ao Banco requerido até o ano de 2019, quando solicitou a portabilidade deste para o Banco Santander.

Ademais, vislumbro que o documento utilizado, pela recorrente, para requerer o cartão de crédito encontra-se vencido desde o dia 14/07/2021, razão pela qual a parte autora realizou a renovação deste, passando a utilizar o documento válido.

Além disso, a parte recorrente alega, ainda, que a recorrida enviou um selfie ao Banco, registrando sua assinatura facial, para solicitação do cartão, entretanto o Banco não comprovou tal fato.

Ademais, nota-se que
a recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo do direito da autora, carente de provas cabais no sentido de que teria sido ela efetivamente, ou terceiro autorizado ou não, quem realizara a transação questionada pela requerente.
Aplica-se ao caso a Teoria do Risco profissional, segundo a qual em decorrência das atividades empresariais exercidas pelos requeridos, ao disponibilizar determinados serviços aos consumidores, ficam obrigadas a suportar riscos que advierem de sua conduta, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade civil.

Com isso, os danos morais, restaram satisfatoriamente caracterizados. Evidentes a frustração e os transtornos incomuns e inaceitáveis sofridos pela autora com o comportamento indevido e abusivo da recorrente.

Com relação ao valor da indenização, constato que o
quantum
de R$6.000,00 (seis mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)